Tribunal: TJSP
Processo: 1033345-88.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios no julgado – Não ocorrência – Óbvia pretensão de rediscussão da matéria – Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada – Advertência às partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 – Embargos rejeitados.